Tribunal: TJPA
Processo: 0057977-65.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10361 - Restabelecimento
Data de julgamento: 2024-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0057977-65.2014.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA, NILZETE DA SILVEIRA PINHEIRO

APELADO: SUELY CAVALCANTE DA ROCHA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITO MODIFICATIVO. PENSÃO POR MORTE. RATEIO DE BENEFÍCIO ENTRE DEPENDENTES. EXISTÊNCIA DE PENSÃO ALIMENTÍCIA FIXADA JUDICIALMENTE. OMISSÃO RECONHECIDA. PROVIMENTO DO RECURSO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA EM REEXAME NECESSÁRIO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Embargos de Declaração com Pedido de Efeito Modificativo interposto pelo Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará - IGEPREV contra acórdão que não conheceu do Recurso de Apelação em face de sentença que, nos autos de Mandado de Segurança impetrado por Suely Rocha Pinheiro, reconheceu seu direito ao recebimento de 10% da pensão por morte de Hilário Augusto Pinheiro, em rateio com a viúva, com efeitos financeiros a partir do pedido administrativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado apresenta omissão ao não analisar a sentença de primeiro grau; (ii) determinar a manutenção ou reforma da sentença monocrática no Reexame Necessário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 1.022 do CPC prevê que cabem embargos de declaração para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. A decisão omissa é aquela que não se manifesta sobre ponto relevante para o desfecho do processo.

4.

A análise dos autos evidencia a existência de sentença judicial transitada em julgado, fixando pensão alimentícia em favor da impetrante no percentual de 10% dos rendimentos do falecido servidor.

5.

O art. 30 da Lei Complementar nº 39/2002, que regula o Regime de Previdência Estadual do Pará, estabelece que o rateio da pensão por morte deve ser proporcional às cotas fixadas judicialmente, quando existentes.

6.

A jurisprudência do STJ consolidou o entendimento de que o termo inicial para o pagamento de pensão por morte deve ser a data do requerimento administrativo, conforme REsp nº 1268327/RS e AgRg no REsp 1.484.216/PE.

7.

A manutenção da sentença monocrática se justifica pela existência de decisão judicial que confere à impetrante direito a 10% do benefício, corroborada pelo conjunto probatório e pela legislação aplicável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A omissão em decisão judicial deve ser suprida quando há ausência de análise de ponto relevante para o julgamento. 2. A pensão por morte deve ser rateada conforme percentual de pensão alimentícia fixada judicialmente, e o termo inicial para pagamento é a data do requerimento administrativo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; Lei nº 12.016/2009, art. 14, I; Lei Complementar nº 39/2002, art. 30.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 340; REsp nº 1268327/RS, rel. Ministra Eliana Calmon, DJ 26/09/2013; AgRg no REsp 1.484.216/PE, rel. Min. Herman Benjamin, DJe 19/12/2014.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer e dar provimento aos Embargos de Declaração opostos, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão de Plenário Virtual da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 02 a 09 de dezembro de 2024.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de
Embargos de Declaração

com Pedido de Efeito Modificativo
oposto por
Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará - IGEPREV

em face do Acórdão ID
17832906 - Pág. 1/7
, que não conheceu do Recurso de Apelação interposto pelo ora embargante em face da
sentença proferida pelo
com
a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara da Fazenda da Comarca da Capital, que, nos autos do Mandado de Segurança com Pedido de Liminar impetrado por
Suely Rocha Pinheiro
em face de ato do Presidente do Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará - IGEPREV
,
concedeu parcialmente a segurança, reconhecendo o direito líquido e certo da impetrante ao recebimento da pensão por morte deixada por Hilário Augusto Pinheiro em concurso com a Sra. Nilzete da Silva Pinheiro, cabendo a impetrante a cota-parte equivalente a 10% (dez por cento) do valor do referido benefício, com efeitos financeiros a contar do pedido administrativo.

Nas razões recursais (
Num. 18018255 - Pág. 1
/4
), s
ustentou o patrono da embargante, em síntese, a existência de omissão no V. Acórdão embargado no que concerne a ausência de análise da sentença monocrática.

Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso, objetivando sanar a omissão apontada, sendo analisada a sentença proferida pela autoridade de 1º grau.

A embargada não apresentou contrarrazões ao presente recurso, conforme demonstra a certidão exarada pela Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado deste Egrégio Tribunal (
Num. 18225312 - Pág. 1)
.

É o breve relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Conheço do recurso, eis que preenchidos os requisitos de sua admissibilidade.

Pretende o embargante que seja conferido efeito modificativo ao Acórdão
ID
17832906 - Pág. 1/7, sob a alegação de que o referido julgado apresenta omissão, conforme acima relatado.

Pois bem, reza o art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil sobre o cabimento dos embargos de declaração,
in verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Analisando o caso em testilha e os argumentos apresentados pelo embargante, entendo efetivamente existir a omissão apontada, visto que o
art. 14, inciso I, da Lei nº 12.016/2009, preceitua que a sentença concessiva de ordem em Mandado de Segurança está sujeita

ao duplo grau de jurisdição obrigatório, motivo pelo qual, em sede de Reexame Necessário, passo a analisar a sentença monocrática no caso dos autos.

In casu
, o MM.
Juízo de Direito da 1ª Vara da Fazenda da Comarca da Capital, nos autos do Mandado de Segurança com Pedido de Liminar impetrado
Suely Rocha Pinheiro

em face de ato do Presidente do Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará - IGEPREV
,
concedeu parcialmente a segurança, reconhecendo o direito líquido e certo da impetrante ao recebimento da pensão por morte deixada por Hilário Augusto Pinheiro em concurso com a Sra. Nilzete da Silva Pinheiro, cabendo a impetrante a cota-parte equivalente a 10% (dez por cento) do valor do referido benefício, com efeitos financeiros a contar do pedido administrativo.

Inicialmente, ressalto que a pensão por morte, benefício previdenciário, consiste no pagamento efetuado pelo Estado ou Município à família do servidor, tendo como fato gerador a morte do servidor em atividade ou aposentado.

O colendo Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento, por meio da súmula nº 340, de que
“A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado”,

expressando, dessa maneira, o que preceitua o princípio do
tempus regit actum
.

No caso dos autos, constata-se que a impetrante alegou que foi casada com
Hilário Augusto Pinheiro
, servidor público aposentado do Estado do Pará
e recebia Pensão Alimentícia por sentença judicial transitada em julgado, entretanto, após o falecimento do seu ex-marido
, ocorrido no dia 03 de setembro de 2012
,
passou a receber a pensão por morte em rateio com a viúva do "
de cujus",
porém teve sua pensão indevidamente cancelada após 8(oito) meses do falecimento do seu ex-marido.

Ressalto, inicialmente, que o art. 30 da Lei Complementar n° 39/2002, que Institui o Regime de Previdência Estadual do Pará e dá outras providências, preceitua o seguinte,
in verbis
:

“Art. 30. Havendo mais de um dependente com direito à percepção do benefício, a pensão por morte será rateada em cotas-partes iguais, salvo se houver percentual referente à pensão alimentícia fixado judicialmente.”

Da leitura do transcrito dispositivo legal, se observa havendo mais de um dependente do servidor falecido com direito à percepção do benefício, a pensão por morte será rateada em cotas-partes iguais, salvo se houver percentual referente à pensão alimentícia fixado judicialmente.

No presente caso, constata-se que existe uma sentença transitada em julgada proferida pelo MM. Juízo de Direito da 7ª Vara da Comarca de Ananindeua fixando a pensão alimentícia da impetrante no percentual corresponde a 10% (dez por cento) dos rendimentos do seu ex-marido
Hilário Augusto Pinheiro (ID
9167522 - Pág. 1/2).

Outrossim, considerando a existência da referida pensão alimentícia fixada judicialmente, a impetrante efetivamente faz jus a receber o benefício da pensão por morte do seu ex-marido
Hilário Augusto Pinheiro no montante correspondente ao
percentual de 10% (dez por cento) do valor do benefício.

Relativamente ao termo inicial de incidência do pagamento do benefício, a jurisprudência do colendo STJ firmou a orientação de que deve retroagir à data do requerimento administrativo - 07/08/12 (REsp nº 1268327 / RS, relatora a Ministra Eliana Calmon, DJ de 26/09/13).

Nesse sentido, transcrevo o seguinte julgado do Pretório Excelso:

"ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PENSÃO POR MORTE. TERMO A QUO. MOMENTO DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO.
1. Conforme o entendimento jurisprudencial do STJ, o pagamento de pensão por morte deve retroagir ao momento em que o dependente requereu administrativamente sua habilitação
. 2. Agravo Regimental não provido." (AgRg no REsp 1.484.216 / PE, relator o Ministro Herman Benjamin, DJe de 19/12/14)”

Destarte, pelo conjunto probatório apresentado nos presentes autos e de acordo com a legislação que rege a matéria, a manutenção da sentença proferida pelo Juízo
a quo
é medida que se impõe.

3 – Conclusão

Ante o exposto,
conheço e dou provimento aos Embargos de Declaração opostos por
Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará - IGEPREV
,
entretanto, em sede de Reexame Necessário, mantenho a sentença monocrática nos termos da fundamentação supramencionada.

É o voto.

Belém, 02 de dezembro de 2024.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 09/12/2024